Tribunal: TJES
Processo: 0028684-39.2015.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-02-26

Ementa:
DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE: REJEITADA. MÉRITO: CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. PRAZO DE TOLERÂNCIA. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. ATRASO SUPERIOR A 18 MESES. LUCROS CESSANTES. DIFERENÇA DE METRAGEM. ÍNDICE DE CORREÇÃO DO SALDO DEVEDOR. CUB. SUCUMBÊNCIA. RECURSO DA AUTORA PROVIDO. RECURSO DA CONSTRUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelações cíveis interpostas contra sentença que, em ação indenizatória por inadimplemento contratual (atraso na entrega de imóvel), condenou a construtora ao pagamento de lucros cessantes, danos emergentes (diferença de metragem) e restituição de valores (atualização CUB), mas indeferiu o pleito de danos morais. A adquirente recorre buscando a indenização por danos morais; a incorporadora recorre visando afastar ou reduzir as condenações materiais e alterar os consectários legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há 5 questões em discussão: (i) definir se o atraso de 18 meses na entrega do imóvel configura dano moral
in re ipsa
ou mero aborrecimento; (ii) analisar o valor dos lucros cessantes dos meses não cobertos por aditivo contratual; (iii) determinar se a condenação por diferença de metragem deve ser mantida, ante a alegação de distinção entre área útil e privativa; (iv) verificar se a restituição de valores pagos (decorrente da substituição do CUB pelo IPCA na mora) configura
bis in idem
com o aditivo pago por lucros cessantes; e (v) estabelecer o termo inicial da correção monetária sobre os danos materiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
Rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade (incisos II e III do art. 1.010 do CPC), pois o recurso da construtora, embora possa reiterar teses, impugna especificamente os capítulos da sentença relativos aos lucros cessantes, danos emergentes e índices de correção, permitindo a análise meritória (art. 1.013 do CPC).

4)
O atraso excessivo na entrega de imóvel, no caso fixado em 18 meses após o prazo de tolerância (contado em dias corridos), ultrapassa o mero dissabor ou simples inadimplemento contratual.

5)
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (REsp n. 1.971.305/SP) distingue o atraso ínfimo da mora prolongada, reconhecendo que esta última frustra a legítima expectativa de moradia e o planejamento de vida do adquirente.

6)
Configura-se, portanto, dano moral na modalidade
in re ipsa
, decorrente da gravidade do ato ilícito (violação da boa-fé objetiva, art. 422 do CC), sendo cabível a fixação de indenização (R$ 10.000,00), com juros da citação (art. 405 do CC) e correção do arbitramento (Súmula 362/STJ).

7)
É devida a condenação por lucros cessantes nos meses anteriores ao início do aditivo contratual, pois o termo inicial da mora (27/12/2010) restou incontroverso (ausência de impugnação à nulidade da cláusula de dias úteis).

8)
Contudo, por coerência interna do julgado, o valor da indenização para esses meses (Jan/Fev 2011) deve observar o parâmetro validado na sentença (R$ 1.500,00), que utilizou o aditivo contratual como base, afastando o valor de R$ 1.600,00 (laudo de mercado).

9)
Mantém-se a condenação por danos emergentes (diferença de metragem), pois a relação é de consumo e o contrato prometia área privativa específica (114,4 m2). A autora apresentou laudo (105,05 m2) e, diante da inversão do ônus da prova, a construtora não produziu contraprova técnica, limitando-se a debate conceitual (área útil vs. privativa). A sentença já aplicou a tolerância contratual de 5%.

10)
A substituição do índice de correção do saldo devedor (CUB pelo IPCA) durante o período de mora da construtora não configura
bis in idem
com os lucros cessantes (aditivo). As naturezas são distintas: os lucros cessantes compensam a privação do uso; a substituição do índice coíbe o enriquecimento ilícito da construtora, que não pode se beneficiar do atraso repassando o custo setorial (CUB) após o prazo de entrega.

11)
A correção monetária sobre danos materiais (lucros cessantes e emergentes) incide desde a data do efetivo prejuízo (Súmula 43/STJ), e não do arbitramento (Súmula 362/STJ), verbete este aplicável exclusivamente aos danos morais.

12)
Com o provimento do recurso da autora (R$ 10.000,00) e o provimento parcial ínfimo do recurso da construtora (redução de R$ 200,00), resta mantida a sucumbência mínima da autora (parágrafo único do art. 86 do CPC), majorando-se os honorários advocatícios para 12% (§11 do art. 85 do CPC).

IV. DISPOSITIVO E TESE

13) Recurso de Aline Magnago provido.

14) Recurso de Cittaeng Empreendimentos e Tecnologia Ltda parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A repetição de argumentos em sede recursal não viola o princípio da dialeticidade (incisos II e III do art. 1.010 do CPC) se as razões impugnarem especificamente os capítulos da sentença que geraram gravame ao recorrente.

2. O atraso excessivo (no caso, 18 meses) na entrega de unidade imobiliária, após esgotado o prazo de tolerância (contado em dias corridos), ultrapassa o mero dissabor e configura dano moral
in re ipsa
, ensejando indenização.

3. Em ação de reparação por atraso na entrega de imóvel, o valor dos lucros cessantes deve manter coerência interna no julgado, aplicando-se o mesmo parâmetro (valor de aditivo) para todos os meses de mora não cobertos.

4. A substituição do índice de correção do saldo devedor (CUB por IPCA) durante a mora da construtora não configura
bis in idem
com o pagamento de lucros cessantes, pois visa coibir o enriquecimento ilícito do fornecedor.

5. O termo inicial da correção monetária para danos materiais é a data do efetivo prejuízo (Súmula 43/STJ), enquanto para danos morais é a data do arbitramento (Súmula 362/STJ).

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, art. 405 e art. 422. Código de Processo Civil, §11 do art. 85; parágrafo único do art. 86; incisos II e III do art. 1.010; art. 1.013.

Jurisprudência relevante citada
: REsp n. 1.971.305/SP. Súmula 43/STJ. Súmula 362/STJ. TJES, Agravo Interno Cível AI, 024209002245.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0028684-39.2015.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ALINE MAGNAGO e outros

APELADO: CITTAENG. EMPREENDIMENTOS E TECNOLOGIA LTDA e outros

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE: REJEITADA. MÉRITO: CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. PRAZO DE TOLERÂNCIA. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. ATRASO SUPERIOR A 18 MESES. LUCROS CESSANTES. DIFERENÇA DE METRAGEM. ÍNDICE DE CORREÇÃO DO SALDO DEVEDOR. CUB. SUCUMBÊNCIA. RECURSO DA AUTORA PROVIDO. RECURSO DA CONSTRUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelações cíveis interpostas contra sentença que, em ação indenizatória por inadimplemento contratual (atraso na entrega de imóvel), condenou a construtora ao pagamento de lucros cessantes, danos emergentes (diferença de metragem) e restituição de valores (atualização CUB), mas indeferiu o pleito de danos morais. A adquirente recorre buscando a indenização por danos morais; a incorporadora recorre visando afastar ou reduzir as condenações materiais e alterar os consectários legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há 5 questões em discussão: (i) definir se o atraso de 18 meses na entrega do imóvel configura dano moral
in re ipsa
ou mero aborrecimento; (ii) analisar o valor dos lucros cessantes dos meses não cobertos por aditivo contratual; (iii) determinar se a condenação por diferença de metragem deve ser mantida, ante a alegação de distinção entre área útil e privativa; (iv) verificar se a restituição de valores pagos (decorrente da substituição do CUB pelo IPCA na mora) configura
bis in idem
com o aditivo pago por lucros cessantes; e (v) estabelecer o termo inicial da correção monetária sobre os danos materiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
Rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade (incisos II e III do art. 1.010 do CPC), pois o recurso da construtora, embora possa reiterar teses, impugna especificamente os capítulos da sentença relativos aos lucros cessantes, danos emergentes e índices de correção, permitindo a análise meritória (art. 1.013 do CPC).

4)
O atraso excessivo na entrega de imóvel, no caso fixado em 18 meses após o prazo de tolerância (contado em dias corridos), ultrapassa o mero dissabor ou simples inadimplemento contratual.

5)
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (REsp n. 1.971.305/SP) distingue o atraso ínfimo da mora prolongada, reconhecendo que esta última frustra a legítima expectativa de moradia e o planejamento de vida do adquirente.

6)
Configura-se, portanto, dano moral na modalidade
in re ipsa
, decorrente da gravidade do ato ilícito (violação da boa-fé objetiva, art. 422 do CC), sendo cabível a fixação de indenização (R$ 10.000,00), com juros da citação (art. 405 do CC) e correção do arbitramento (Súmula 362/STJ).

7)
É devida a condenação por lucros cessantes nos meses anteriores ao início do aditivo contratual, pois o termo inicial da mora (27/12/2010) restou incontroverso (ausência de impugnação à nulidade da cláusula de dias úteis).

8)
Contudo, por coerência interna do julgado, o valor da indenização para esses meses (Jan/Fev 2011) deve observar o parâmetro validado na sentença (R$ 1.500,00), que utilizou o aditivo contratual como base, afastando o valor de R$ 1.600,00 (laudo de mercado).

9)
Mantém-se a condenação por danos emergentes (diferença de metragem), pois a relação é de consumo e o contrato prometia área privativa específica (114,4 m2), tendo a autora apresentado laudo (105,05 m2) e, diante da inversão do ônus da prova, a construtora não produzira contraprova técnica, limitando-se a debate conceitual (área útil vs. privativa), daí ter a sentença aplicado a tolerância contratual de 5%.

10)
A substituição do índice de correção do saldo devedor (CUB pelo IPCA) durante o período de mora da construtora não configura
bis in idem
com os lucros cessantes (aditivo), pois as naturezas são distintas: os lucros cessantes compensam a privação do uso; a substituição do índice coíbe o enriquecimento ilícito da construtora, que não pode se beneficiar do atraso repassando o custo setorial (CUB) após o prazo de entrega.

11)
A correção monetária sobre danos materiais (lucros cessantes e emergentes) incide desde a data do efetivo prejuízo (Súmula 43/STJ), e não do arbitramento (Súmula 362/STJ), verbete este aplicável exclusivamente aos danos morais.

12)
Com o provimento do recurso da autora (R$ 10.000,00) e o provimento parcial ínfimo do recurso da construtora (redução de R$ 200,00), resta mantida a sucumbência mínima da autora (parágrafo único do art. 86 do CPC), majorando-se os honorários advocatícios para 12% (§11 do art. 85 do CPC).

IV. DISPOSITIVO E TESE

13) Recurso de Aline Magnago provido.

14) Recurso de Cittaeng Empreendimentos e Tecnologia Ltda parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A repetição de argumentos em sede recursal não viola o princípio da dialeticidade (incisos II e III do art. 1.010 do CPC) se as razões impugnarem especificamente os capítulos da sentença que geraram gravame ao recorrente.

2. O atraso excessivo (no caso, 18 meses) na entrega de unidade imobiliária, após esgotado o prazo de tolerância (contado em dias corridos), ultrapassa o mero dissabor e configura dano moral
in re ipsa
, ensejando indenização.

3. Em ação de reparação por atraso na entrega de imóvel, o valor dos lucros cessantes deve manter coerência interna no julgado, aplicando-se o mesmo parâmetro (valor de aditivo) para todos os meses de mora não cobertos.

4. A substituição do índice de correção do saldo devedor (CUB por IPCA) durante a mora da construtora não configura
bis in idem
com o pagamento de lucros cessantes, pois visa coibir o enriquecimento ilícito do fornecedor.

5. O termo inicial da correção monetária para danos materiais é a data do efetivo prejuízo (Súmula 43/STJ), enquanto para danos morais é a data do arbitramento (Súmula 362/STJ).

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, art. 405 e art. 422. Código de Processo Civil, §11 do art. 85; parágrafo único do art. 86; incisos II e III do art. 1.010; art. 1.013.

Jurisprudência relevante citada
: REsp n. 1.971.305/SP. Súmula 43/STJ. Súmula 362/STJ. TJES, Agravo Interno Cível AI, 024209002245.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, afastar a preliminar de ausência de dialeticidade e, quanto ao mérito, dar provimento ao recurso de Aline Magnago e dar parcial provimento ao recurso de Cittaeng Empreendimentos e Tecnologia Ltda.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL
SUSCITADA POR

ALINE MAGNAGO
EM CONTRARRAZÕES

Inicialmente,
Aline Magnago

sustenta que a con
strutora
não impugnou
especificamente os fundamentos da sentença, violando o princípio da dialeticidade recursal.

Pois bem.

O princípio da dialeticidade, insculpido nos incisos II e III do artigo 1.010 do Código de Processo Civil, impõe ao recorrente o ônus de expor os fundamentos de fato e de direito que embasam o inconformismo, confrontando-os com as razões de decidir da decisão recorrida.

No caso, o apelo da incorporadora, ainda que reitere teses já expostas, ataca pontos específicos da condenação, como lucros cessantes, danos emergentes, índice de correção e termo inicial dos juros/correção.

Sendo assim, havendo impugnação, mesmo que sucinta ou repetitiva, aos capítulos da sentença que impuseram gravame à parte, resta viabilizada a análise meritória, em atenção ao efeito devolutivo insculpido no art. 1.013 do Código de Processo Civil.

Com efeito, é assente o entendimento desta Corte Estadual no sentido de que a mera repetição dos argumentos tecidos em peça anterior e/ou a objetividade das razões não induz ao não conhecimento do recurso se houver a demonstração do inconformismo em relação aos fundamentos adotados na sentença, como subsegue:

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO PRELIMINAR DIALETICIDADE REJEITADA MÉRITO DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO ARTIGO 932, III, DO CPC INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL JULGAMENTO MONOCRÁTICO COM AMPARO NO CPC AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. 1
. Se as razões recursais são suficientes para a compreensão da controvérsia e do objeto da irresignação, bem como para o exercício do contraditório, não se pode acolher a preliminar que questiona a dialeticidade do recurso
. Preliminar rejeitada. [...] (TJES, Classe: Agravo Interno Cível AI, 024209002245, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator Substituto: LUIZ GUILHERME RISSO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/03/2022, Data da Publicação no Diário: 25/03/2022)

Dessarte, não se reputa violado o princípio da dialeticidade recursal.

Do exposto,
rejeito a preliminar.

MÉRITO

-
RECURSO DA AUTORA (ALINE MAGNAGO):

Restringe-se o recurso de
Aline Magnago
, exclusivamente, contra o capítulo da sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais.

Segundo se depreende, o juízo
a quo
, embora tenha reconhecido o atraso substancial na entrega do imóvel, entendeu a situação como "
mero aborrecimento
" ou "
simples descumprimento contratual
", amparando-se em precedentes do STJ que afastam o dano moral em tais hipóteses.

Contudo, em que pese o entendimento sufragado na origem, a sentença, neste particular, merece reforma.

Isso porque, a moldura fática delineada no
decisum
é incontroversa: o prazo final para a entrega da unidade imobiliária, já computada a tolerância de 180 dias (corridos), expirou em
27/12/2010
; a efetiva imissão na posse, contudo, somente ocorreu em
15/06/2012
.

Configura-se, portanto, atraso de aproximadamente
1 ano e 6 meses (dezoito meses)
.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, invocada pela sentença, de fato, consolidou-se no sentido de que o "
simples inadimplemento contratual
" não é apto, por si só, a gerar dano extrapatrimonial.

Entretanto, a mesma Corte Superior distingue, de forma pacífica, as hipóteses de atraso ínfimo ou tolerável daquelas em que a mora se revela
excessiva
ou
prolongada,
como ilustra

recentíssimo julgado:

DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. LUCROS CESSANTES E DANOS MORAIS. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso especial interposto contra acórdão do TJ-SP que reconheceu a mora das recorrentes na entrega das chaves de imóvel adquirido, condenando-as ao pagamento de indenização por lucros cessantes e danos morais. 2. O Tribunal de origem concluiu pela presunção de prejuízo do comprador em razão da privação do uso do imóvel, fixando os lucros cessantes em 0,5% do valor atualizado do contrato, acrescido de correção monetária e juros de mora, além de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00. 3. As recorrentes alegam descabimento da condenação por lucros cessantes, ausência de comprovação de prejuízo, inexistência de dano moral indenizável e pedem, subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório. Requerem que os juros de mora incidam apenas a partir do trânsito em julgado da sentença. II. Questão em discussão 4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a condenação por lucros cessantes pode ser afastada pela ausência de comprovação de prejuízo específico; e (ii) saber se o atraso na entrega do imóvel configura dano moral indenizável, considerando o prazo excessivo de atraso e as circunstâncias do caso. III. Razões de decidir 5. O prejuízo do comprador em razão do atraso na entrega do imóvel edificado é presumido, conforme entendimento consolidado na jurisprudência, sendo cabível a indenização por lucros cessantes independentemente da finalidade do imóvel ou da comprovação de prejuízo específico. 6.
O atraso excessivo na entrega do imóvel, aliado à incerteza quanto à conclusão da obra, configuram dano moral indenizável, por extrapolar o mero inadimplemento contratual e atingir direitos da personalidade dos adquirentes. 7. Os juros de mora devem incidir a partir da citação, conforme entendimento pacífico do STJ, em razão do ilícito contratual cometido pela vendedora. 8. O valor da indenização por danos morais fixado em R$ 10.000,00 está em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não sendo manifestamente exorbitante ou irrisório.
IV. Dispositivo 9. Recurso especial desprovido. (REsp n. 1.971.305/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 3/11/2025, DJEN de 10/11/2025.)

No caso, o atraso de 18 meses ultrapassa, em muito, o que se poderia classificar como "mero dissabor".

Tal dilação temporal frustra de maneira aguda e significativa a legítima expectativa do adquirente, que vê postergado, por período irrazoável, o exercício do direito fundamental à moradia e o planejamento de vida atrelado à aquisição do imóvel.

Presente, assim, ato ilícito que transborda a esfera patrimonial, atingindo os direitos da personalidade da consumidora e violando a boa-fé objetiva (art. 422 do CC).

Trata-se de hipótese de dano moral
in re ipsa
, que prescinde da comprovação de abalo psicológico específico, pois a lesão decorre da própria gravidade do fato.

Impõe-se, por conseguinte, a reforma da sentença para acolher o pleito indenizatório.

No que tange ao
quantum
, considerando as circunstâncias do caso, precedentes judiciais, a exemplo do paradigma colacionado (REsp n. 1.971.305/SP), a capacidade econômica das partes e os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, afigura-se adequado o arbitramento da indenização em R$ 10.000,00 (dez mil reais), montante suficiente para compensar o abalo sofrido sem ensejar enriquecimento ilícito.

Do exposto,
e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso
e a ele dou provimento
, para reformar a r. sentença neste capítulo, a fim de condenar
Cittaeng Engenharia e Tecnologia Ltda
, ao pagamento de indenização por danos morais, no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Sobre o referido montante, deverão incidir juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação (art. 405 do Código Civil), por se tratar de responsabilidade contratual, e correção monetária pelos índices da Corregedoria-Geral de Justiça, a partir da data de arbitramento (Súmula 362/STJ).

-
RECURSO D
E
CITTAENG ENGENHARIA:

A construtora se insurge contra quatro capítulos da sentença condenatória, que serão apreciados separadamente, como subsegue:

I. Dos Lucros Cessantes (Janeiro e Fevereiro de 2011)

A sentença a condenou ao pagamento de R$ 3.200,00, a título de lucros cessantes, referentes aos meses de janeiro e fevereiro de 2011.

O
decisum
baseou-se no fato de que o atraso teve início em 27/12/2010, mas o aditivo contratual, que previa pagamento mensal de R$ 1.500,00 à primeira recorrente, só se iniciou em 01/03/2011.

Para o cálculo dos dois meses desprovidos de cobertura contratual, o juízo utilizou o valor de R$ 1.600,00 mensais, com base em avaliação colacionada pela autora.

Primeiramente, a incorporadora pleiteia a improcedência total da verba, ao argumento de que o prazo de tolerância (180 dias úteis) findaria apenas em 16/03/2011.

Sem razão, neste ponto.

A sentença, de forma escorreita e com fundamento na jurisprudência do STJ, declarou a nulidade da contagem do prazo em "dias úteis", determinando a contagem em "dias corridos".

Tal capítulo da sentença não fora objeto de impugnação específica neste apelo, que se limitou a defender a data de 16/03/2011 sem atacar a
ratio decidendi
(nulidade dos dias úteis).

Correta, portanto, a fixação do termo inicial da mora em 27/12/2010.

Subsidiariamente, a recorrente alega que a sentença fora contraditória, pois validou o aditivo de R$ 1.500,00 para os meses subsequentes, mas utilizou R$ 1.600,00 para janeiro e fevereiro de 2011.

Nesse contexto, pede a redução da condenação para R$ 3.000,00 (dois meses a R$ 1.500,00).

Neste ponto subsidiário, assiste razão à apelante.

Observa-se que o magistrado de piso invocou o princípio do
pacta sunt servanda
para
validar
o montante de R$ 1.500,00 fixado no aditivo, utilizando-o para indeferir o pedido da autora de complementação do valor com base na média de mercado (R$ 1.600,00) para o período posterior a março de 2011.

Dessa forma, se o juízo reconheceu R$ 1.500,00 como o valor pactuado pelas partes para a compensação do atraso, soa contraditório que, para os dois meses imediatamente anteriores ao início da vigência do aditivo, utilize-se valor diverso (R$ 1.600,00).

A coerência interna do julgado impõe que o mesmo parâmetro validado (R$ 1.500,00) seja aplicado aos meses de janeiro e fevereiro de 2011.

Assim, o recurso merece provimento parcial neste tópico, para reduzir a condenação a título de lucros cessantes de R$ 3.200,00 para
R$ 3.000,00 (três mil reais)
.

II. Dos Danos Emergentes (Diferença de Metragem)

Na sequência, insurge-se a construtora contra a condenação ao pagamento de R$ 13.302,80, imposta em razão da entrega de imóvel com área inferior à contratada.

O cerne do inconformismo reside na alegação de que o juízo
a quo
teria se equivocado ao desconsiderar a distinção técnica entre "área útil" (a "área de vassoura") e "área privativa", esta última, segundo a tese recursal, incluiria elementos construtivos e estaria em conformidade com a NBR 12.721.

Nada obstante, neste ponto, o recurso não merece prosperar.

Ressalte-se que a empreiteira tenta desconstituir a condenação por meio de debate conceitual (área útil vs. área privativa), invocando a NBR 12.721.

Todavia, a relação jurídica é de consumo, e o contrato fora claro ao prometer à autora "ÁREA PRIVATIVA: 114,4 m2".

Ademais, a sentença fora proferida sob a égide da inversão do ônus da prova, deferida à fl. 246.

A autora apresentou laudo técnico (fl. 68) atestando a metragem de 105,05 m2.

Por sua vez, a empresa de engenharia não produziu qualquer contraprova técnica para infirmar dito laudo, limitando-se a alegações genéricas.

Importante salientar que o juízo
a quo
, de forma diligente, já aplicou a cláusula de tolerância contratual de 5%.

A sentença calculou a defasagem total (9,35 m2), subtraiu a tolerância (5,27 m2) e condenou a construtora apenas sobre o excedente (4,08 m2), de forma tecnicamente correta e em linha com o pactuado.

Mantém-se, pois, a condenação.

III. Da Restituição do Saldo Devedor (Aplicação do CUB)

A apelante alega que a condenação à restituição de valores pagos a maior (pela substituição do CUB pelo IPCA durante a mora) configura
bis in idem
, pois o aditivo de R$ 1.500,00 já quita toda e qualquer indenização pelo atraso.

O argumento é infundado.

As obrigações possuem naturezas jurídicas distintas.

O aditivo (lucros cessantes) visa compensar a autora pela
privação do uso do bem
.

Por outro lado, a condenação à substituição do índice de correção, visa coibir o enriquecimento ilícito da empresa.

Como é sabido, o CUB (Custo Unitário Básico) é índice setorial que reflete o custo da construção.

Dessa forma, não se afigura razoável que o consumidor continue a arcar com a majoração do saldo devedor por índice que reflete os custos da obra
após
o prazo em que a obra deveria ter sido concluída, mormente quando o atraso é imputável exclusivamente à construtora.

Por conseguinte, correta a sentença ao determinar a substituição do CUB pelo IPCA (índice que apenas recompõe a moeda) durante o período da mora, por não configurar
bis in idem
.

IV. Do Termo Inicial da Correção Monetária

Por fim, a recorrente comete equívoco técnico ao postular que a correção monetária sobre os danos materiais (lucros cessantes e metragem) incida "a partir do arbitramento", invocando a Súmula 362/STJ.

O referido verbete sumular ("A correção monetária do valor da indenização por dano moral incide desde a data do arbitramento") aplica-se, como o próprio texto indica, exclusivamente ao
dano moral
.

Para os
danos materiais
, objeto da condenação em apreço (lucros cessantes e danos emergentes), a correção monetária constitui mera recomposição do poder aquisitivo da moeda.

Logo, aplica-se à espécie a Súmula 43/STJ: "Incide correção monetária sobre dívida por ato ilícito a partir da data do efetivo prejuízo".

Destarte, a sentença, ao determinar a correção "desde o prejuízo", aplicou o direito de forma irretocável.

Do exposto,
e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso
e a ele dou parcial provimento, unicamente para reduzir a condenação a título de lucros cessantes (referentes a janeiro e fevereiro de 2011) de R$ 3.200,00 para R$ 3.000,00 (três mil reais), mantidos os consectários legais fixados na sentença.

A sentença condenou a construtora à integralidade das custas e honorários de 10% sobre a condenação, diante da sucumbência mínima da primeira apelante.

Com o julgamento dos recursos, a primeira-recorrente obtém provimento no pleito de danos morais (R$ 10.000,00), ao passo que a empresa de engenharia obtém provimento parcial ínfimo (redução de R$ 200,00 nos lucros cessantes).

Portanto, a sucumbência mínima da autora-primeira apelante resta reforçada, impondo-se a manutenção da distribuição dos ônus sucumbenciais conforme fixado na origem, nos termos do parágrafo único do art. 86 do CPC, majorando-se os honorários advocatícios (§11 do art. 85 do CPC) para 12% sobre o valor total da condenação atualizada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto do Eminente Relator.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 09.02.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.